Tribunal: TJDFT
Processo: 0706270-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706270-87.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, indeferiu a exordial e extinguiu o feito. Em consulta ao PJE de primeira instância, verifica-se que, julgados os embargos de declaração, a sentença hostilizada foi disponibilizada no DJE em 10/4/2024 e que a parte apelante tomou ciência em 11/4/2024. Contudo, a interposição do apelo ocorreu em 6/5/2024. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso em razão da sua intempestividade. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 27 de junho de 2024 15:17:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador